Tribunal: TJMT
Processo: 1006984-71.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1006984-71.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 04.495.894/0001-99 (APELANTE), PAULO VITOR BORGES PORTELLA - CPF: 729.977.531-04 (ADVOGADO), MARCELO AUGUSTO BORGES - CPF: 405.403.911-15 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por sociedade de advogados contra sentença que fixou honorários advocatícios em R$ 5.000,00, em ação de arbitramento ajuizada após a revogação unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios pelo Banco do Brasil S.A., relativos à atuação em ação de execução ajuizada em 2007.

2. A sentença julgou procedente o pedido, fixando honorários com base no trabalho comprovadamente realizado antes da rescisão.

II. Questão em discussão

3. As questões em discussão consistem em saber: (i) se a ação foi ajuizada dentro do prazo prescricional, considerando a interrupção por notificação judicial; (ii) se o recurso de apelação preenche os requisitos da dialeticidade; e (iii) se os honorários fixados na sentença são compatíveis com o trabalho desempenhado até a rescisão contratual.

III. Razões de decidir

4. A interrupção da prescrição ocorreu com o ajuizamento de notificação judicial, iniciando novo prazo quinquenal nos termos do CC/2002, art. 202, I.

5. A apelação enfrentou os fundamentos da sentença, preenchendo os requisitos de admissibilidade recursal (princípio da dialeticidade).

6. Comprovada a prestação de serviços advocatícios de 2007 a 2013, inclusive com atos judiciais documentados, é devida a remuneração proporcional à atuação, nos termos do art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994.

7. O valor fixado em primeiro grau não corresponde de forma adequada ao tempo e complexidade do serviço prestado. A majoração para R$ 12.000,00 mostra-se proporcional, observados o INPC e juros moratórios desde a citação.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido para majorar os honorários advocatícios para R$ 12.000,00, com correção monetária pelo INPC desde o arbitramento e juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

Tese de julgamento:
“1. A revogação unilateral de contrato com cláusula de honorários sucumbenciais autoriza o arbitramento judicial proporcional à atuação anterior do advogado. 2. O arbitramento deve observar o tempo, a natureza e a complexidade do serviço prestado.”

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 202, I, e 206, §5º, II; CPC, art. 85, § 2º; Lei nº 8.906/1994, art. 22, § 2º.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata
-se de Recursos de Apelação Cível interpostos, respectivamente, por
MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS
,

em face da sentença proferida pelo Juízo da
4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
nos autos da
Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios n. 1006984-71.2023.8.11.0041
manejada em face de
BANCO DO BRASIL S.A.
,
que
JULGOU PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial para CONDENAR a parte requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC a partir do arbitramento e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação; bem como ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

O Requerente, não se conformando com o valor arbitrado, interpôs o presente apelo (id. 271702878) sustentando, em síntese, que
“em que pese tenha a nobre magistrada arbitrado em valor fixo, tem-se que não houve um mínimo de fundamentação para justificar como teria chegado na referida quantia, considerando se tratar de valor aleatório”
, bem como que
“ao arbitrar o valor a título de honorários advocatícios o juízo de piso fundamentou, mas, não sopesou os requisitos dos incisos do § 2º do art. 85 do CPC, ou seja, não levou em consideração o grau de zelo do profissional, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido pelo serviço e o valor daquela causa”
.

E segue argumentando que,
“o pedido de arbitramento de honorários deriva da ação de execução nº 0000914-28.2007.8.11.0005 – que tramitou na 1ª Vara Cível de Diamantino/MT, dívida executada na quantia de R$ 270.472,16 (...) à época, tendo como valor atualizado em 22/02/2023 a quantia de R$ 1.971.853,11 (...), tudo conforme se viu das peças que foram carreadas a este processo, síntese da ação e extrato do cálculo atualizado, contudo, o valor arbitrado pelo juízo de base não correspondeu ao trabalho efetivamente prestado na ação de execução”
.

Diante desse contexto, requer a majoração do valor arbitrado, considerando, para tanto, os 06 (seis) anos de trabalho desempenhado nos autos da execução a que se refere o pedido de arbitramento de honorários, tempo em que o Apelante promoveu diversas diligências, requereu penhoras e avaliação de bens, despachou com o magistrado, dentre outras providências cabíveis.

O Requerido apresentou contrarrazões (id. 271702881) suscitando, preliminarmente:
i)
a ocorrência de prescrição,

tendo em vista que a revogação do mandato se deu em 08/03/2013 e a ação de arbitramento de honorário só foi proposta em 24/02/2023; e,
ii)
ofensa ao princípio da dialeticidade,

ao fundamento de que o recurso é manifestamente protelatório, pois não se insurgiu contra os fundamentos da sentença recorrida. E quanto ao mérito, pugna pelo desprovimento do apelo.

Foi certificado o recolhimento do preparo recursal (id. 272355374).

É o relatório.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO –
PREJUDICIAL DE MÉRITO – DA ALEGADA OCORRÊNIA DA PRESCRIÇÃO.

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

O Requerido, ora Apelado, alega
a ocorrência de prescrição,

tendo em vista que a revogação do mandato se deu em 08/03/2013 e a ação de arbitramento de honorários só foi proposta em 24/02/2023, tendo decorrido mais de 05 (cinco) anos.

Pois bem, compulsando os autos é possível constatar que em 22/03/2013, o Autor, ora Apelante, tomou conhecimento da revogação do mandato efetuada pelo Apelado, que rescindiu unilateralmente o contrato por meio da Notificação Extrajudicial (id. 271702855).

Por sua vez, em 10/04/2018 o Apelante interpôs a ação de notificação judicial (nº 1009201-63.2018.8.11.0041 – id. 271702856), visando interromper a prescrição do prazo para cobrança de honorários, conforme prevê o §5º, inciso II, do art. 206 do Código Civil. A referida ação foi recebida em 27/04/2018 (id. 271702857), tendo sido efetivada a notificação do banco requerido em 06/2018, sendo arquivada definitivamente em 25/09/2018.

Ressalto, ainda que embora o Apelante tenha tomado conhecimento da revogação do mandato na data de 22/03/2013, observa-se da notificação extrajudicial de rescisão contratual, mais especificamente em sua cláusula 3, a seguinte prorrogação contratual,
in verbis
:

“3. V.Sa. Deverá permanecer na condução dos processos pelo prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar da rescisão ora noticiada, ou antes de tal prazo, mediante o efetivo ingresso do novo patrono nos autos.”

Sendo assim, o contrato de prestação de serviços advocatícios só se encerrará efetivamente ao final do mencionado período de prorrogação, qual seja, 22/04/2013. A partir dessa data, inicia-se a contagem do prazo prescricional de 5 (cinco) anos, conforme o artigo 25 do Estatuto da OAB, que regula o prazo para a cobrança de honorários advocatícios.

Entretanto, o ajuizamento da notificação judicial em 10/04/2018 (protesto interruptivo de prazo prescricional), interrompeu o prazo prescricional que estava em curso. Com essa interrupção, de acordo com o artigo 202, inciso I, do Código Civil, passou a correr um novo prazo de 5 anos, que se encerraria em 10/04/2023.

Portanto, considerando que a presente ação de arbitramento de honorários advocatícios foi ajuizada em 24/02/2023, ela se encontra dentro do prazo prescricional.

Com essas considerações,
REJEITO

a prejudicial de mérito de prescrição
suscitadas pelo Requerido/Apelado.

VOTO –
PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES – DA ALEGADA INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ANTE A OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

A parte Requerida sustenta em suas contrarrazões que o recurso interposto pela parte Autora afronta o princípio da dialeticidade recursal, a
o fundamento de que o recurso é manifestamente protelatório, pois não se insurgiu contra os fundamentos da sentença recorrida.

Entretanto, vê-se nas razões recursais que a parte Requerente enfrentou os fundamentos adotados pelo julgador singular para formação da sua convicção e rejeição de suas alegações, cumprindo com o dever de dialeticidade próprio dos recursos.

Em contexto semelhante, esta Desembargadora já decidiu no sentido de reconhecer que “
não há falar em ofensa ao Princípio da Dialeticidade
quando de uma simples leitura da irresignação recursal é possível extrair os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam o pedido de reforma do julgado, sendo plenamente cognoscível e compreensível a irresignação manifestada e as razões do inconformismo do recorrente
(N.U 1015423-59.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/09/2023, Publicado no DJE 10/09/2023).

Há também outros julgados deste e. Tribunal reconhecendo que
“ainda que as alegações da requerente, ora apelante, sejam genéricas e singelas, reiterando, na verdade, suas teses defensivas, tal fato, não impõe necessariamente a inadmissibilidade do recurso, quando possível compreender as razões do inconformismo com os fundamentos da sentença”
(TJMT - N.U 1001959-10.2022.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/05/2023, Publicado no DJE 18/05/2023). Tal qual o caso dos autos.

Desse modo,
REJEITO

a preliminar suscitada pelo Apelado de inadmissibilidade recursal por ofensa ao princípio da dialeticidade
.

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme o relatado, trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos, respectivamente, por
MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS
,

em face da sentença proferida pelo Juízo da
4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
nos autos da
Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios n. 1006984-71.2023.8.11.0041
manejada em face de
BANCO DO BRASIL S.A.
,
que
JULGOU PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial para CONDENAR a parte requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC a partir do arbitramento e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação; bem como ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

O Requerente, não se conformando com o valor arbitrado, interpôs o presente apelo (id. 271702878) sustentando, em síntese, que
“em que pese tenha a nobre magistrada arbitrado em valor fixo, tem-se que não houve um mínimo de fundamentação para justificar como teria chegado na referida quantia, considerando se tratar de valor aleatório”
, bem como que
“ao arbitrar o valor a título de honorários advocatícios o juízo de piso fundamentou, mas, não sopesou os requisitos dos incisos do § 2º do art. 85 do CPC, ou seja, não levou em consideração o grau de zelo do profissional, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido pelo serviço e o valor daquela causa”
.

E segue argumentando que,
“o pedido de arbitramento de honorários deriva da ação de execução nº 0000914-28.2007.8.11.0005 – que tramitou na 1ª Vara Cível de Diamantino/MT, dívida executada na quantia de R$ 270.472,16 (...) à época, tendo como valor atualizado em 22/02/2023 a quantia de R$ 1.971.853,11 (...), tudo conforme se viu das peças que foram carreadas a este processo, síntese da ação e extrato do cálculo atualizado, contudo, o valor arbitrado pelo juízo de base não correspondeu ao trabalho efetivamente prestado na ação de execução”
.

Pois bem.

Verifica-se dos autos que as partes celebraram Contrato para Prestação de Serviços Jurídicos em janeiro de 2004, contudo em março de 2013 a Instituição Financeira contratante manifestou seu desinteresse na continuidade da prestação dos serviços.

Em razão disso, a sociedade de advogados ajuizou a presente Ação de Arbitramento de Honorários visando receber a contraprestação pelos serviços prestados na Ação de Execução - Processo nº 0000914-28.2007.8.11.0005, distribuída em 07/05/2007 junto à Comarca de Diamantino/MT, cuja dívida executada perfazia a quantia de R$ 270.472,16 (duzentos e setenta mil, quatrocentos e setenta e dois reais e dezesseis centavos) e quando da revogação do mandado em 22/02/2023 já perfazia o montante de R$ 1.971.853,11 (um milhão, novecentos e setenta e um mil, oitocentos e cinquenta e três reais e onze centavos).

A seu turno, a Instituição Financeira defendeu em sua contestação (id. 271702867) que
“a resilição unilateral do contrato não retira seus efeitos e muito menos sua eficácia (já consumada) e, como os honorários contratados foram os de sucumbência, tem-se que o Requerente fará jus ao seu recebimento apenas ao final da demanda, a serem pagos pelo sucumbente”
. Para tanto, argumentou que
“o Anexo III do Edital de Licitação (ID 110727515 - Pág. 1) dispõe sobre as regras de pagamento dos honorários, prevendo expressamente que: “o CONTRATADA(O) renuncia ao direito de cobrar honorários de sucumbência da parte adversa enquanto não houver a integral satisfação do crédito do CONTRATANTE, ou autorização deste; bem como que “Nas ações em que haja patrocínio por mais de um advogado, inclusive empregados do CONTRATANTE, os honorários advocatícios, após dedução dos adiantamentos realizados, serão rateados proporcionalmente”
.

Como se vê, o cerne da controvérsia consiste em saber se, em caso de revogação de mandato, é possível o arbitramento de honorários de forma diversa da que consta no contrato.

Neste particular, verifica-se que o arbitramento é plenamente possível para a remuneração dos serviços advocatícios efetivamente prestados pela banca de advogados até a rescisão unilateral.

É cediço que, quando a revogação do mandato ocorre por iniciativa do contratante, é facultado ao advogado mandatário propor ação de arbitramento judicial dos honorários advocatícios contratuais, ficando a cargo do magistrado o arbitramento do valor devido.

Com a revogação do mandato outorgado ao advogado por iniciativa do contratante – e consequente resilição contratual unilateral do contrato de prestação de serviços – tem o profissional a opção de ajuizar a ação de arbitramento, renunciando às condições originalmente contratadas.

Nesse contexto, o fato do objetivo do cliente/contratante não ter sido totalmente alcançado quando este resolve destituir seu patrono, não significa que serviços não foram prestados. E, se tais serviços foram prestados, devem ser proporcionalmente remunerados de acordo com o tempo, o estágio processual do feito patrocinado, e os benefícios obtidos pelo cliente até então.

Entendimento contrário implicaria em enriquecendo ilícito por parte do contratante, que se beneficiaria dos serviços que lhe foram prestados sem pagar a respectiva contraprestação.

Negar a remuneração plausível aos advogados que prestaram efetivamente serviços advocatícios significaria não apenas negar vigência, por via transversa, à Súmula Vinculante n. 47, que atribui natureza alimentar aos honorários advocatícios, mas também violar o princípio da dignidade do trabalhador.

Deveras, afora os honorários contratuais, há para o causídico a justa expectativa de que também receberá honorários processuais ao final do processo, a serem fixados pelo Judiciário.

Se neste interregno o mandatário frustra tal expectativa, como ocorreu
in casu
, deverá remunerar os serviços advocatícios prestados até então.

No presente caso, é incontroverso que o Apelante prestou serviços de advocacia na Ação de Execução nº 0000914-28.2007.8.11.0005, no período de 07/05/2007 até 22/04/2013.

Dessa forma, ao promover a rescisão unilateral do contrato antes do seu término, deve o Apelante assumir as consequências decorrentes, especialmente no que tange ao pagamento dos honorários devidos ao Autor que lhe prestou serviços. É inconcebível aceitar que os honorários seriam pagos apenas quando e se implementadas as condições contratuais, que previam o pagamento somente ao final da demanda patrocinada, a ser custeado pelo sucumbente.

Dessa maneira, nos contratos de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração exclusiva por verbas sucumbenciais, a rescisão unilateral pelo cliente justifica o arbitramento judicial da verba honorária relativamente ao trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão.

Nesse contexto, dos documentos juntados pelo Escritório de Advocacia para comprovar o trabalho desempenhado nos processos em questão, verifica-se que, na ação de execução mencionada, foram elaboradas mais de 10 (dez) petições, contudo sem qualquer complexidade (id. 271702861). Entre as quais destaco: juntada de comprovante de pagamento de custas; juntada de substabelecimento e autorização; pedido de reenvio de carta precatória, juntada de comprovante pagamento de custas de reenvio de carta precatória e, posteriormente, intimação da executada acerca da devolução da carta precatória; pedido de intimação de terceiros para manifestar sobre eventuais créditos do executado e intimação do executado para indicar bens à penhora; pedido de penhora no rosto dos autos; juntada de ofício.

Nesse cenário, considerando o trabalho realizado nos autos objeto da presente ação, os quais foram enumerados acima,
em consonância com o disposto no §2º do art. 22 da Lei nº 8.906/94 e considerando a natureza da demanda objeto da ação executiva, o tempo despendido pelo advogado e o zelo na defesa da instituição financeira contratante no feito, tenho que os honorários fixados na r. sentença recorrida em R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
,
não remuneram satisfatoriamente o trabalho despendido pelos causídicos ao longo dos 06 (seis) anos de trabalho.

Nesse ínterim, majoro
os honorários advocatícios fixados para R$ 12.000,00 (doze mil reais)
, acrescidos de correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação
.

Acerca da matéria, destaco julgados deste e. Tribunal em casos análogos:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO. HONORÁRIOS PROPORCIONAIS AOS ATOS REALIZADOS. MANUTENÇÃO DO VALOR ARBITRADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por Marcelo Borges & Advogados Associados contra sentença que, em ação de arbitramento de honorários advocatícios, condenou o Banco do Brasil S/A ao pagamento de R$ 11.025,00, com atualização pelo INPC desde a sentença e juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o valor arbitrado na sentença é compatível com os serviços prestados pelo Apelante, considerando a extensão, a complexidade, o zelo profissional, o tempo despendido e o local de prestação dos serviços.

III. Razões de decidir

O art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994, determina que a remuneração do advogado seja proporcional aos atos praticados e às circunstâncias do caso.

Os honorários foram fixados em sintonia com os requisitos legais e as peculiaridades da demanda, considerando que a atuação do advogado foi interrompida antes da conclusão da ação de execução.

A sentença está em consonância com a jurisprudência deste Tribunal, que tem mantido a proporcionalidade no arbitramento de honorários em casos análogos.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "O arbitramento de honorários advocatícios deve observar a extensão da atuação profissional, o tempo despendido, o local de prestação do serviço e demais circunstâncias, sendo proporcional aos atos praticados.".
(N.U 1010878-55.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/12/2024, Publicado no DJE 04/12/2024).

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. DIREITO AO ARBITRAMENTO. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Dois Recursos de Apelação interpostos em virtude da sentença que julgou procedente o pedido de arbitramento de honorários advocatícios, fixando o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), acrescido de juros moratórios de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento.

2.O Banco Apelante sustenta a nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional e defende a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a redução da verba honorária e a alteração do termo inicial dos juros de mora.

3.A Sociedade de Advogados Recorrente pugna pela majoração dos honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

4.As questões em discussão consistem em: (i) verificar se houve negativa de prestação jurisdicional; (ii) analisar se a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios impede o arbitramento de honorários; (iii) avaliar a proporcionalidade do valor arbitrado; e (iv) definir o termo inicial dos juros moratórios.

III. Razões de decidir

5. Não há nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional, pois a decisão de primeiro grau enfrentou todas as questões relevantes de forma fundamentada.

6. Nos contratos de prestação de serviços advocatícios com remuneração ad exitum, a rescisão unilateral pelo contratante não afasta o direito do Advogado à percepção de honorários proporcionais ao trabalho já desempenhado, nos termos do art. 22, § 2º, da Lei 8.906/1994.

7. A fixação da verba honorária pelo Juiz de origem, em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), não se revela desproporcional, considerando a complexidade e o tempo de atuação do advogado nas demandas representadas.

8. O termo inicial dos juros moratórios deve ser a data da citação, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça em casos de arbitramento de honorários advocatícios.

IV. Dispositivo e tese

9. Ambos os Recursos desprovidos.

Tese de julgamento: "A rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração por honorários sucumbenciais não afasta o direito do advogado ao arbitramento proporcional da verba honorária, devendo os juros moratórios incidir a partir da citação." (...)
(N.U 1039689-25.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2025, Publicado no DJE 23/03/2025).

APELAÇÕES CÍVEIS - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS RESCINDIDO UNILATERALMENTE – PRELIMINARES (DE AUSÊNCIA DE INTERESSE E DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA) QUE SE CONFUNDEM COM O MÉRITO - IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS PARA RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS EM RAZÃO DA RESCISÃO – VIABILIDADE DO ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PELO ESTADO-JUIZ – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 85, § 2º DO CPC e ARTIGO 22, § 2º DO ESTATUTO DA OAB - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE REJEITADA – VIA ELEITA ADEQUADA – HONORÁRIOS FIXADOS DE ACORDO COM O TRABALHO REALIZADO PELO ADVOGADO ATÉ A RESCISÃO DO CONTRATO DE MANEIRA UNILATERAL – POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO DE MANEIRA EQUITATIVA – AUSÊNCIA DE VENCEDOR E VENCIDO (RESCISÃO ANTES DA SUCUMBÊNCIA) – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUAISQUER PAGAMENTOS EM FACE DOS TRABALHOS REALIZADOS – VIABILIDADE DO ARBITRAMENTO NOS VALORES DISPOSTOS NA SENTENÇA – DESCABIMENTO DE MAJORAÇÃO DOS VALORES - RECURSOS DESPROVIDOS.

Na hipótese de rescisão unilateral do contrato, mostra-se imperioso fixar o pleito de arbitramento dos honorários, tendo-se em vista o trabalho desempenhado até a revogação do mandato, independentemente da implementação das condições contratuais então vigentes, à luz da função social do contrato e do princípio da boa-fé, eis que se tornou impossível o cumprimento, em razão de vontade unilateral da instituição bancária, sendo que a negativa de tal interpretação violaria o disposto no artigo 22, §2º, do Estatuto da OAB, sob pena de autorizar o contratante a enriquecer indevidamente com o trabalho desenvolvido pelo advogado.

Os honorários devem ser arbitrados de acordo com o “trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual" (AgInt no AREsp 1.560.257/PB, AgInt no REsp n. 1.554.329/MS).

Em ação de arbitramento de honorários, deve o Magistrado pautar-se pela razoabilidade e proporcionalidade, fixando de maneira equitativa, e de acordo com as circunstâncias dos autos, tendo-se em vista a complexidade da causa, o tempo e trabalho realizado, bem como o valor econômico da questão, à luz do artigo 85, § 2º do CPC e do art. 22, §2º, do Estatuto da OAB.

Em não havendo demonstração de efetivação de pagamentos pelo tomador dos serviços advocatícios, mostra-se descabida a tese de quitação, sendo necessário o arbitramento, a fim de sopesar a situação e dispor acerca da remuneração pelos serviços prestados ao longo dos tempos.
(N.U 1047149-97.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2025, Publicado no DJE 20/03/2025).

Ante todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao apelo para MAJORAR
os honorários advocatícios para R$ 12.000,00 (doze mil reais)
, acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação
.

Inaplicável a regra do §11° do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025